Tribunal: TJSP
Processo: 2143870-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade inexistentes – Nítido caráter modificativo, provocando desnecessariamente o Poder Judiciário por via inadequada – Inadmissibilidade – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2143870-74.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
RTS
ENGENHARIA
LTDA.,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram seguimento aos Embargos de Declaração., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143870-74.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10572
2
Embargos de Declaração no 2143870-74.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Municipalidade de São Paulo
Embargada: RTS Engenharia Ltda.
Comarca: São Paulo
VOTO No 10.572
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
obscuridade inexistentes
Nítido caráter modificativo,
provocando desnecessariamente o Poder Judiciário por via
inadequada
Inadmissibilidade
Manutenção do quanto
decidido no acórdão embargado Embargos de Declaração
aos quais se nega seguimento.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos pela Municipalidade de São Paulo ao acórdão de fls. 453/458, que deu
provimento ao Agravo de Instrumento interposto por RTS Engenharia Ltda.,
por votação unânime1, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Ação
Anulatória de Débito Fiscal - ISS e Multa dos
exercícios de 2013 a 2016 - Decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à
suspensão da exigibilidade dos débitos - Reforma
do r. decisório - Preliminar de decadência
acolhida com relação aos débitos do período de
janeiro
a
agosto
de
2013
-
Decisão
administrativa que desenquadrou a agravante do
regime especial de recolhimento de ISS, com
ulterior lavratura de Autos de Infração referentes
a exações de exercícios anteriores - Lançamentos
retroativos decorrentes de modificação de
critério jurídico - Impossibilidade, consoante
vedação imposta pelo art. 146 do CTN - Recurso
provido, nos termos do Acórdão.”
Aduz a embargante que o v. Acórdão não
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente sem voto),
Geraldo Xavier e João Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143870-74.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10572
3
poderia ter se pronunciado sobre a decadência, declarando a extinção de parte
do crédito tributário, pois não houve pedido liminar da autora nesse sentido
nos autos da ação declaratória, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Alega, também, a existência de obscuridade, pois, para fins de estabelecer o
prazo decadencial, não houve pagamento do tributo constituído com base no
regime geral de tributação, de modo que, segundo afirma, o caso seria de
aplicação do art. 173, I, do CTN e não do art. 150, §4o, do mesmo diploma.
Busca, pois, o acolhimento dos embargos
com efeito de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, é cabível o recurso de Embargos de
Declaração quando houver, na decisão, obscuridade, contradição; for omitido
ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela, em razão do inconformismo.
Com efeito, a decadência é matéria de ordem
pública que pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição,
podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador, de modo que,
apesar de não ter sido enfrentada pelo D. Juízo de piso, é legítima a sua
apreciação em Segundo Grau de jurisdição, até porque foi aventada no Agravo
de Instrumento e discutida pela ora embargante em contraminuta.
Inexiste, também, a obscuridade apontada,
sendo manifesta a intenção da embargante em modificar o resultado do
julgamento, instaurando flagrante rediscussão quanto ao prazo decadencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143870-74.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10572
4
aplicável, eis que assim restou decidido:
“ (...). Com efeito, em se tratando de ISS, por
regra, o lançamento tributário é feito por
homologação e o prazo decadencial é contado na
forma do art. 150, §4o, do CTN, que assim
dispõe: 'Se a lei não fixar prazo a homologação,
será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.'.
Já
com
relação
ao
prazo
decadencial
estabelecido pelo art. 173, I, do CTN, o qual se
inicia do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, o E. STJ decidiu que: 'Se não houve
pagamento antecipado pelo contribuinte, é
cabível o lançamento direto substitutivo, previsto
no art. 149, V, do CTN, e o prazo decadencial
rege-se pela regra geral do art. 173, I, do CTN'.
(g.n).
'In casu', a contagem do prazo decadencial para
a constituição do crédito tributário deve
observar o disposto no art. 150, §4o, do CTN,
pois verifica-se a fls. 312/348 dos autos de
origem que houve o recolhimento antecipado,
ainda que parcial, do ISS pela agravante.
Dessa
forma,
considerando
que
o prazo
decadencial quinquenal se iniciou com os
respectivos fatos geradores, compreendidos entre
janeiro de 2013 a dezembro de 2016, e que a
notificação do lançamento do crédito tributário
ocorreu em 12/09/2018 (fls. 70), operou-se a
decadência para a cobrança do ISS cujos fatos
geradores ocorreram somente nos meses de
janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho,
julho e agosto do ano de 2013.”
Dessa forma, não demonstrado qualquer vício
que fundamente o pedido de declaração do julgado, é inadmissível o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143870-74.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10572
5
exclusivamente infringente. Nesse sentido:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do 'decisum' hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido. (...)” (EDcl no REsp
1.047.686/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010,
DJe 06/04/2010).
No mais, não se desconhece que é requisito
de admissibilidade dos Recursos Extraordinário e Especial o
prequestionamento da matéria constitucional e federal. Porém, para que se
reconheça esse prequestionamento, não é necessário que o acórdão faça
referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes,
especialmente diante da redação do artigo 1.025 do CPC/2015. Basta que
tenha enfrentado a matéria ventilada, tal como ocorreu, in concreto.
Sobre
o
tema,
destaca-se
o
seguinte
entendimento já proclamado por esta E. Corte de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal,
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é
assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01, São
Paulo, 2a Câmara Cível, citados nos Embargos de
Declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara,
Relator Des. Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143870-74.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 10572
6
“(...) O prequestionamento para o Recurso
Extraordinário não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas
sim que este tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha.”
(STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Relator Min.
Sepúlveda Pertence).
Enfim, não havendo qualquer vício no r.
decisum colegiado e não se prestando os Embargos de Declaração ao mero
prequestionamento de matéria com vistas à interposição dos Recursos Especial
e Extraordinário ou à rediscussão do que foi decidido, não há como prosperar
o presente inconformismo.
Por ora, deixo de condenar a embargante à
multa do art. 1.026, §2o, do CPC, tendo em vista o elevado valor da causa (R$
1.045.250,79)
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora